Tribunal: TCU
Processo: 031.216/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em processo de pensão militar por Isabel Pires, contra acórdão que julgou ilegal o ato de concessão de pensão militar emitido em favor de Isabel Pires, ora recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 2062/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.